Tribunal: TJMT
Processo: 1018490-30.2024.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CIRURGIA ESTÉTICA. SERVIÇOS NÃO REALIZADOS. RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. MULTA CONTRATUAL PREVISTA. CUMULAÇÃO CABÍVEL. FORÇA MAIOR NÃO RECONHECIDA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- No presente caso, em face da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 2- A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC, salvo se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 3- Considerando o inadimplemento contratual evidente, sem prova da desistência unilateral pela autora, conforme responsabilidade da recorrente prevista pelo art. 373, II, do CPC, cabível a condenação na restituição integral do valor pago, diante da inexistência de prestação dos serviços contratados. 4- A aplicação da multa de 30% decorre de cláusula expressa e do descumprimento contratual da Recorrente, conforme o pactuado. No mais, infundado o argumento de enriquecimento sem causa diante da cumulação (multa/restituição), tendo em vista os fundamentos distintos: a primeira, compensa prejuízos pela quebra contratual e, a segunda, restitui valores pagos por serviço não prestado. Precedente. (STJ – 3ª T - AgInt no REsp n. 1.964.133/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 29/5/2023 - DJe 1/6/2023). 5- A interdição administrativa de funcionamento, por fazer parte do risco do empreendimento (art. 14, §3º, do CDC), não é causa de força maior, a afastar a responsabilidade da Recorrente, de prestar o serviço de outro modo/local. 6- O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral. A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal, a evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente. Precedente. (STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023). 7- “CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”. 8- No caso, a não realização do procedimento, a inexistência de providências administrativas em relação à consumidora, e a não solução administrativa na restituição de valores, revela o excesso justificador do reconhecimento do dano moral. 9- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 10- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018490-30.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[BRUNA MAIARA DE OLIVEIRA - CPF: 039.983.531-86 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), PLASTICA PRA TODOS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.915.020/0001-49 (RECORRENTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), PLASTICA PRA TODOS EIRELI - CNPJ: 27.915.020/0002-20 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025